Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO VIA GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL (“PHISHING”). AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, na qual o requerente alegou ter sido vítima de fraude bancária por meio de e-mail falso que o induziu a fornecer dados pessoais em site fraudulento, resultando na contratação de empréstimo e transferências indevidas. O recurso busca a nulidade do contrato, repetição do indébito, indenização por danos materiais e morais
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes de golpe de engenharia social praticado por terceiros; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços bancários que justifique a responsabilização civil do banco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor de serviços objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A responsabilidade objetiva do banco não se aplica em casos de fortuito externo, quando a fraude praticada por terceiro não possui relação direta com a atividade bancária.
5. A fraude bancária alegada decorre de golpe de engenharia social do tipo “phishing”, praticado por terceiros, mediante envio de e-mail fraudulento que induziu o consumidor a acessar link falso e inserir seus dados bancários em ambiente externo ao sistema da instituição financeira.
6. No caso, o banco não responde civilmente pela fraude eletrônica do tipo “phishing”, porquanto demonstrado que a transação foi realizada por terceiro estranho à cadeia de fornecimento e que o consumidor, ao fornecer voluntariamente seus dados, concorreu para o resultado danoso.
7. Ausente nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano suportado pelo consumidor, não é incabível a responsabilização civil
8. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42 do CDC, exige demonstração de má-fé, o que não se verifica no caso concreto.
9. A inexistência de conduta ilícita e de nexo entre o serviço prestado e o abalo alegado afasta o dever de indenizar por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não responde civilmente por prejuízos decorrentes de fraude eletrônica do tipo phishing quando demonstrado que a transação foi realizada por terceiro estranho à cadeia de fornecimento e que o consumidor, ao fornecer voluntariamente seus dados, concorreu para o resultado danoso. 2. A ocorrência de fortuito externo afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, inc. II; CDC, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1856583, ApCiv 0708587-92.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 02/05/2024, p. 24/05/2024.